Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016475-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUICIEL REZER DA SILVA - CPF: 062.668.171-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, COM O RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA –
VIABILIDADE
– PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE, EMBORA FOSSEM DO CONHECIMENTO DO JUÍZO NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, NÃO CONSTITUÍRAM ÓBICE À CONCESSÃO DA LIBERDADE À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO À CONTEMPORANEIDADE –
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA
PARA RESTABELECER A LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM O CUMPRIMENTO DE RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS, TAL COMO OUTRORA DECRETADO PELO JUÍZO
A QUO
.

A prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, dado seu caráter de
ultima ratio
, haja vista que priva o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos [a liberdade] e, por isso, somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado com a segregação.

Na hipótese, a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar ao prolatar a sentença de mérito, olvidando o fato de que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade. Outrossim, há de se ter em conta que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a persecução criminal judicial, não sendo cabível impor-lhe a medida mais gravosa após a prolação do édito condenatório, principalmente se inexistem indícios de que sua liberdade tenha causado qualquer tipo de transtorno aos meios e fins do processo.

Ordem concedida para restabelecer a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP) outrora estabelecidas pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1001052-61.2021.811.0045 (PJe), em que restou
condenado
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, à reprimenda de
08 (oito) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão, em regime prisional
fechado
.

Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público que o paciente foi inicialmente preso em flagrante delito no dia
30/01/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, realizada no dia seguinte em sede de audiência de custódia, foi agraciado pelo MM. Juiz Plantonista com a
liberdade provisória
adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, oportunidade em que expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor.

Prosseguindo, relata que o processo tramitou regularmente e, ao final da fase instrutória, o d. magistrado titular da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT prolatou sentença condenando o paciente, ocasião em que decretou-lhe a prisão preventiva,
nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a instrução criminal
.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que
a imposição da medida segregatícia antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória

configura indevida execução provisória da pena
, em evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e à jurisprudência dos Tribunais Superiores que, após a entrada em vigor do chamado “Pacote Anticrime”, se consolidou no sentido de inadmitir o imediato cumprimento de sentenças penais condenatórias de qualquer natureza; a tornar ilegal, portanto, a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-se-lhe a revogação.

Como segunda vertente, defende que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar ao paciente, mas
lastreou-se em argumentos genéricos e inidôneos
, notadamente porque
não houve alteração do contexto fático
que justificasse a imposição da cautelar extremada no atual momento processual, e
o increpado permaneceu solto durante toda a instrução criminal
, inexistindo qualquer indicativo de que sua liberdade tenha causado transtornos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo.

Em reforço, acrescenta que embora o d. juízo
a quo
tenha decretado a segregação cautelar com base na suposta “similitude entre a situação do paciente e do corréu
Jaquiciel Rezer da Silva
”, em verdade, nada de concreto existe a indicar que desfrutem da mesma situação fático processual, mormente se considerado que
Jaquiciel
permaneceu segregado durante toda a instrução, ao passo que o ora paciente foi agraciado com a liberdade provisória ainda em sede de audiência de custódia justamente por, inexistirem os requisitos legais exigidos para imposição da prisão cautelar.

Por fim, invoca os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo paciente, para depois defender que
permanecem suficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
fixadas por ocasião da audiência de custódia, as quais durante os 08 (oito) meses em que o feito permaneceu em trâmite, foram eficazes à manutenção da ordem pública e à regularidade da persecução criminal judicial; sendo, portanto, desarrazoado impor ao increpado a providência mais drástica do ordenamento jurídico, sem que exista justificativa plausível para tanto.

Diante de tudo que expõe, o i. Defensor Público reclama

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor, mantendo-se as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora impostas, as quais “vinha cumprindo com regularidade”. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 101560992 ao ID 101575450.

O
habeas corpus
foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental (ID 101568496).

Assim, ao final do regime de plantão, o processo eletrônico foi distribuído por
sorteio
à c. 3ª Câmara Criminal, vindo-me concluso para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID
102127496
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 102548496 e ss.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(ID
103515978
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que no dia
30/01/2021
ora paciente
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
e os corréus
Fernando Pires Rialto da Conceição
e
Jaquiciel Rezer da Silva
, foram presos em flagrante delito diante da existência de fortes indícios de que teriam cometido os crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Submetidos à audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista homologou o recolhimento pré-cautelar dos flagrados, oportunidade em que entendeu pela necessidade de decretar a prisão preventiva de
Jaquiciel Rezer da Silva
, ao passo que concedeu ao favorecido nessa ordem e à
Fernando Pires Rialto da Conceição
, a
liberdade provisória adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais
, determinando a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“
Vistos em plantão, etc.

I.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito dos Acusados
FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO
,
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
e
JAQUICIEL REZER DA SILVA
, pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

(...) A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Releva notar, que apesar do pedido de relaxamento de prisão formulado em favor do Acusados Fernando Pires Rialto da Conceição e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho, não se pode olvidar que estes já eram previamente investigados, inclusive em relatórios anteriores, de modo que atuação policial não se fez desacompanhada de elementos prévios, ou indícios de autoria e materialidade.

VI.

Dos Flagranteados Fernando Pires Rialto da Conceição e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho.

(...)
No caso versando, embora verifique-se a existência de investigação prévia, a autoria delitiva e materialidade se encontram fragilizadas, de modo que não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência do estado de liberdade do Acusado.

XIII.
Necessário dispor que o caderno investigativo
não apresenta informações de que os Flagranteados Fernando Pires Rialto da Conceição e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho foram detidos com objetos ilícitos, sendo nas residências dos seus pais nada foi encontrado
, sendo que as buscas se deram em locais e momentos distintos, sendo necessária maior elucidação probatória neste ponto.

(...)

XV.
Além do mais, segundo consta os Acusados possuem residência fixa e trabalho lícito, reunindo, desta forma, condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória.

XVI.
Do exposto, não vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
aos conduzidos
FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO
e
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
, mediante o cumprimento das seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
diversas da prisão (artigo 319 do CPP):

a)

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

b)

Proibição de acesso ou frequência em bares e estabelecimentos congêneres;

c)

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

d)

Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 8 (oito) dias, sem autorização do juízo.

XVII.
Expeça-se alvará de soltura, colocando os Acusados Fernando Pires Rialto da Conceição e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

XVIII. Do Acusado Jaquiciel Rezer da Silva.

Os delitos se apresentaram na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

XIX.
Em termos concretos, temos que a Polícia Civil realizou investigação quanto a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico cometido pelo Flagranteado Jaquiciel Rezer da Silva.

XX.
Denota-se, também, que a Polícia Civil ao realizar a abordagem do Acusado Jaquiciel Rezer da Silva junto a sua residência, localizaram diversas porções de substância análoga a maconha, balança de precisão, plástico filme para embalagem de drogas, uma munição de revólver calibre .38.

XXI.
No tocante a substância entorpecente, o Exame Preliminar de Constatação informa tratar-se de 46 (quarenta e seis) porções de substância análoga a maconha, com total de 186 gramas.

XXII.
A apreensão dos entorpecentes, as investigações preliminares, consubstanciam os indícios de atividade criminosa de tráfico de entorpecentes.

XXIII.
O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

(...) XXX. ANTE O EXPOSTO
, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante do Acusado Jaquiciel Rezer da Silva acima identificado em prisão preventiva.

XXXI.
Expeça-se o mandado de prisão.”

Encerradas as investigações, no dia
05/03/2021
o i. representante do Parquet ofertou denúncia em face de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
,
Fernando Pires Rialto da Conceição
e
Jaquiciel Rezer da Silva
, dando-os como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
; e do
art. 12, da Lei n.º 10.826/03
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pelo MM. Juiz
a quo
em
17/07/2021
.

A instrução criminal prosseguiu regularmente e no dia
08/09/2021
o d. magistrado singular proferiu sentença
condenando
os réus à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico; oportunidade em que optou por
decretar a prisão preventiva
de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
e
Fernando Pires Rialto da Conceição
, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
Na perspectiva da similitude ao acusado Jaquiciel, somado a traficância reiterada de drogas, a associação para o crime de tráfico ilícito de droga, a dedicação à prática criminosa, as circunstancias judiciais alhures citadas, os apetrechos para a mercancia de droga e a utilização de arma de fogo,
decreto
a prisão preventiva dos acusados
Fernando Pires Rialto da Conceição e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
, qualificados nos autos.
Expeça-se o competente mandado de prisão individualizado, encaminhando-o às autoridades competentes para cumprimento.

Expeça-se
imediatamente
guia de execução penal provisória do acusado
Jaquiciel Rezer da Silva
, salvo no caso de recurso com efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público.

No caso de cumprimento do mandado de prisão
,
expeça-se
imediatamente
guia de execução penal provisória dos acusados
Fernando e Edypool
, salvo no caso de recurso com efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público.”
[ID 102548494, págs. 37/63]

Inconformado, o i. Defensor Público impetrou a presente ação de dignidade constitucional por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
, ao argumento de que, além de configurar indevida execução provisória da pena, a segregação cautelar do paciente lastreia-se em argumentos genéricos e inidôneos, mormente porque o favorecido nessa ordem
permaneceu solto durante toda a instrução criminal
e não houve alteração do quadro fático que justificasse a imposição da medida de exceção no atual momento processual.

Com efeito, analisando detidamente a prova pré-constituída e confrontando-a com as informações trazidas à baila pela d. autoridade impetrada, entendo que
a pretensão mandamental faz jus à acolhida
. Explico.

De início, há

ter em vista que na atual sistemática jurídica, a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
, nas quais a restrição à liberdade do agente constituir a opção social e juridicamente mais adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

E assim o é porque a imposição da medida extrema do
carcer

ad custodiam
, por privar o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos (a liberdade),
somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia
. Caso contrário, existindo providências igualmente eficazes (idôneas, adequadas) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por tais acautelatórias menos gravosas, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019.

Destarte, sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros tantos crimes e contribuem sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade das condutas delitivas supostamente cometidas pelo increpado; diante da natureza excepcionalíssima atribuída à prisão processual e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico, analisadas em conjunto com a prova pré-constituída, concluo que, neste momento,
não é cabível

a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Isso porque, embora a autoridade judiciária de 1º grau aponte o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como exponha a presença do
fumus comissi delicti
; não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar os reais riscos que a soltura do increpado causaria à ordem pública, bem como por quais motivos a medida de exceção seria imprescindível no atual momento processual [
periculum libertatis
]; limitando-se a consignar que a providência mais gravosa se faz necessária diante “
da similitude ao acusado Jaquiciel, somado a traficância reiterada de drogas, a associação para o crime de tráfico ilícito de droga, a dedicação à prática criminosa, as circunstancias judiciais alhures citadas, os apetrechos para a mercancia de droga e a utilização de arma de fogo”
, argumentos de todo insuficientes à demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado.

Atrelado à isso, verifico que embora
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
tenha sido agraciado com a liberdade provisória em
31/01/2021
, a instrução criminal transcorreu normalmente, inexistindo nos autos qualquer informação de que o paciente tenha causado transtornos à persecução criminal judicial, tampouco deixado de atender aos chamamentos da Justiça; muito pelo contrário, ao que se vê, tanto o paciente, quanto os demais acusados compareceram à todos os atos processuais, possibilitando que o feito tramitasse de forma extremamente célere, tanto que entre o oferecimento da denúncia [05/03/2021] e a prolação da sentença condenatória [08/09/2021] transcorreram pouco mais de 06 (seis) meses.

Portanto, tendo em linha de conta que
o beneficiário deste
writ
permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal
, não se mostra lógico decretar-lhe a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, principalmente porque, ainda que tenham sido robustecidos ao longo da fase instrutória,
os argumentos empregados no novel decreto de prisão para justificar a suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública
já eram do conhecimento do d. magistrado singular quando da deflagração da ação penal
e, à época, não constituíram óbice à concessão da liberdade clausulada, a impedir que, nesse momento, sejam utilizados para respaldar a prisão processual, sob pena, inclusive, de violar o princípio da contemporaneidade.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - PENAL - PROCESSO PENAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - RÉU SOLTO NO CURSO DA INTRUÇÃO - PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - ANTECIPAÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE -
Não mais se controverte que a prisão antes da sentença condenatória é medida excepcional que somente deve ser decretada ou mantida quando demonstrada a sua necessidade, não podendo ser aplicada como forma de antecipação de pena. De outro giro, na linha da jurisprudência da Câmara, o acusado, em regra, deve apelar na mesma condição em que se encontrava no curso da instrução. Estando preso, apela preso; estando solto, apela solto.
Na hipótese, o acusado permaneceu solto durante toda a instrução, não justificando a prisão cautelar no momento da sentença que foi proferida cinco anos após o fato. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para permitir que o acusado seja mantido solto até o trânsito em julgado da condenação.”

(TJ-RJ - HC: 00463742120138190000 RIO DE JANEIRO RESENDE 1 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, Data de Julgamento: 17/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2013)

Nesse contexto, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente a prisão preventiva - que possui natureza cautelar, e não punitiva - presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não aparenta ser o caso dos autos. Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Diante do cenário acima delineado,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de submissão do increpado à custódia provisória,
porquanto entendo que a concessão da liberdade cumulada com a imposição de outras medidas cautelares mais brandas que a prisão,
tal como inicialmente decretado pelo magistrado singular por ocasião da audiência de custódia
,
é suficiente para garantir os fins acautelatórios pretendidos
in casu
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos novos e concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja outra vez recolhido ao cárcere
, visto que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
,
para
RESTABELECER A SUA LIBERDADE PROVISÓRIA
,
condicionada ao cumprimento das medidas cautelares outrora estabelecidas pelo juízo singular
, sem prejuízo da imposição de outras providências que julgar necessárias ou, ainda, da decretação da prisão preventiva acaso sobrevenham fatos novos.

Oficie-se imediatamente o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT sobre o teor desta decisão, para que, com a maior brevidade possível,
designe audiência
em que deverá
admoestar o paciente acerca das providências acautelatórias
,
cabendo-lhe expedir o respectivo alvará de soltura
,
colocando-o em liberdade,
após ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021